Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. CONDENAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora à percepção da Gratificação em Políticas Sociais - GPS, determinando que o Distrito Federal restabeleça a gratificação no seu contracheque, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento de R$ 353,28 a título de GPS devida entre os meses de abril e junho de 2019, além daquelas que se vencerem durante o trâmite processual até a sua efetiva incorporação.
II. Não obstante o IPREV se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal e responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, este instituto é pessoa jurídica diversa e que não integra a lide, sendo que a sentença determinou a sua condenação ao pagamento de R$ 353,28, com responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Assim, a sentença é eivada de nulidade absoluta, visto ter condenado terceiro estranho ao feito, razão pela qual deve ser anulada.
III. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão judicial em conformidade com as partes que compõem a demanda. Mérito prejudicado. Isento de custas processuais e sem honorários advocatícios.